Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Conforme petição de id 26889894 - Pág. 1, verifica-se que, após o indeferimento do pedido liminar, houve a superveniência de acordo entre os litigantes, com pedido de extinção do feito. Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, assim como o Agravo Interno, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Retire-se o processo de Pauta. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator